Tribunal: TJSP
Processo: 1078364-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Plataforma de entregas. Pedido condenatório. Contratos empresariais firmados de livre e espontânea vontade, em pé de igualdade, entre agentes econômicos maiores e capazes. Princípio da obrigatoriedade. Cláusula de garantia de vendas. Requisitos para acionamento da garantia estabelecidos claramente nos contratos. Impossibilidade de interpretação segundo o entendimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Plataforma de entregas. Pedido condenatório. Contratos empresariais firmados de livre e espontânea vontade, em pé de igualdade, entre agentes econômicos maiores e capazes. Princípio da obrigatoriedade. Cláusula de garantia de vendas. Requisitos para acionamento da garantia estabelecidos claramente nos contratos. Impossibilidade de interpretação segundo o entendimento defendido pela tomadora do serviço. Inexistência, ademais, de incongruência na estipulação. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados. Recurso não provido.